Tribunal: STF
Processo: AI 238217
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: 1.  Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da questão constitucional (CF, art. 173, § 1º),
restritas as decisões ordinárias à interpretação da legislação
infraconstitucional relativa à prescrição das ações de cobrança das
dívidas passivas dos entes paraestatais.
2.  Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
petição dos embargos de declaração, necessária à verificação do
prequestionamento da questão constitucional: Súmula 288.